Tribunal: TJMT
Processo: 1057109-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057109-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), A LOGRADO VIEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 14.425.432/0001-59 (APELADO), ARISTEU LOGRADO VIEIRA - CPF: 832.746.341-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (ii) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (ex nunc).

III. Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (ex nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (ex tunc).

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (ex tunc)”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI no 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1057109-82.2019.8.11.0041, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos do art. 924, III, do CPC.

O apelante argumenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema 1.282), em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), que versa sobre a constitucionalidade da referida taxa. No mérito, sustenta a aplicação do entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), proferido na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex nunc
.

Alega que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, realizada pelo Órgão Especial do TJMT, possui caráter vinculante e deve ser respeitada. Argumenta, ainda, que a aplicação retroativa da inconstitucionalidade acarretaria impactos negativos às finanças públicas estaduais e que o cumprimento das decisões proferidas em ADIs independe do trânsito em julgado. Por fim, ressalta que a decisão proferida na Reclamação no 61136/MT, promovida pela FIEMT, restringe seus efeitos às partes envolvidas, sem afetar a modulação realizada pelo TJMT.

Sem contrarrazões. Desnecessária a intervenção do Ministério Público, conforme a Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Começo pela preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, relativa ao sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282), que reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual.

Direto ao ponto, nada obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário no 1417155/RN (Tema n. 1.282), a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma.

[...] 1.
Impossibilidade de sobrestamento. Ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.
A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

[...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em
31/07/2024
). [sem negrito no original].

Nesse sentido: TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1040485-84.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia, julgamento em
31/01/2024
; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000496-92.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em
31/07/2024
.

Assim, inexistindo determinação de suspensão pelo relator do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN, não há suporte jurídico para o sobrestamento pretendido.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo ao exame do mérito do recurso.

VOTO MÉRITO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, julgada extinta sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 16):
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19/12/2017).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11/10/2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11/10/2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 06/11/2019).

Opostos embargos de declaração, com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, estes foram rejeitados (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/04/2020). Assim, na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Quanto à ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, observa-se que, no julgamento de mérito realizado em 14/10/2021, houve modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27/12/1982. A referida lei instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), sendo os efeitos modulados
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 16/08/2023.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na reclamação proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra o referido acórdão do Órgão Especial. A decisão determinou a cassação da decisão reclamada (Embargos de Declaração n. 1003057-65.2019.8.11.0000) e que outra fosse proferida, observando o entendimento firmado nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1179245 (STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27/09/2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28/09/2023).

Esse é, em essência, o fundamento da decisão:

(...)
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. (...). (sem negrito no original).

No caso, a decisão transcrita acima refere-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no 1179245/MT. Nesse julgamento, foi afastada a pretensão do Estado de Mato Grosso de modular os efeitos da decisão com eficácia ex nunc quanto à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em
31/07/2024
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1012979-24.2019.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgado em
17/07/2024
;
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1031347-93.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, julgado em
10/07/2024
; e
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002393-12.2018.8.11.0051, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em
19/07/2024
.

Por consequência, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a autorizar decisão monocrática da relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025